Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-28.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708180-28.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA CONCEICAO MARTINS SANTOS APELADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA, STELA REGINA DE OLIVEIRA POMINI, JOAO NELSON DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intimada para recolher o valor do Preparo Recursal em dobro, a recorrente insiste na tese de que “Conforme o entendimento do STJ no AgRg nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial No 86.915 - SP, não há necessidade de renovação do pedido de assistência judiciária gratuita a cada instância ou interposição de recurso, salvo em caso de negativa ou revogação anterior” (ID 64691427 - Pág. 2). Verifica-se, de uma análise minuciosa dos autos, que em momento algum, o Juízo de 1o Grau analisou o pedido de Gratuidade de Justiça realizado com a Petição Inicial e, portanto, não houve o deferimento ou o indeferimento do referido requerimento. Entretanto, em resposta ao despacho de ID 64136235, a Autora, insistindo na tese de que “Com base na ausência de negativa ou revogação anterior da gratuidade de justiça, e na decisão do STJ que impede a exigência de preparo em dobro, requer-se a desconsideração da intimação para recolhimento em dobro” (ID 64691427 - Pág. 2), se manifesta no sentido do “reconhecimento do benefício em favor de Maria da Conceição Martins Santos” (ID 64691427 - Pág. 1). Em que pese a documentação acostada pela Autora (ID 64691429 – 64691430 e 64691431), venha ao processo os extratos bancários do último trimestre do corrente ano e as Declarações de Imposto de Renda dos anos de 2022 e 2023. Prazo: 05 (cinco) dias. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator